Tribunal: TJMT
Processo: 1018432-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018432-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO FELIX DE LIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Izaias Luna Moreira, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que encontra-se segregado preventivamente há quase 1 (um) ano – desde 4-9-2019 – sem encerramento da instrução processual.
Alega que, diante das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no parágrafo único do art. 316 do CPP, para que seja mantida a prisão preventiva é necessário que o juiz profira, a cada noventa dias, nova decisão justificando a manutenção da custódia cautelar.
Afirma que, por se tratar de normal processual e ser mais benéfica ao réu, deve ter aplicação retroativa e imediata, relaxando-se a prisão do paciente, em razão da flagrante ilegalidade.
Por fim, sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 4-9-2019 por crime praticado sem violência ou grave ameaça.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados pelos exatos fundamentos expostos pelo membro do Ministério Público durante a audiência de custódia, com o escopo de resguardar a ordem pública, haja vista que os autuados foram preso pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, que tem como vítima a sociedade, sendo tal delito repudiado, tanto pelo ordenamento jurídico quanto pela sociedade, por degenerar famílias e por causar alta danosidade social, além de outros efeitos nefastos.
Com efeito, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais o fato de os autuados serem postos no meio social após a apreensão da expressiva quantidade de drogas (mais de meio quilo) e dos fortes indícios de prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico neste município de Alta Floresta. Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça.
De fato, no caso concreto verifico presentes os pressupostos exigidos, notadamente o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, previstos no artigo 312 do mesmo Códex.
O primeiro pressuposto, qual seja, o “fumus boni juris” está intimamente ligado à existência dos crimes e indícios suficientes da autoria, como disciplinado na última parte do supracitado dispositivo.
No que tange à materialidade delitiva, resta presente por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão de fls. 16/18, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos suspeitos, bem como pelo laudo preliminar de constatação de droga no 510.2.04.2019.011349-01acostado às fls. que concluiu que a expressiva quantidade de substância apreendida se trata de cocaína, com massa de mais de meio quilograma.
A materialidade é evidenciada, ainda, pela apreensão de uma balança eletrônica, quantias em papel moeda e diversos documentos comprobatórios de depósitos bancários (termo de exibição e apreensão de fls. 16/18).
De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme depoimentos dos policias militares da equipe da Força Tática Welder Douglas Grutka da Purificação, Eder Fernando Rinaldo e Leandro Caetano de Sousa, os quais afirmaram em sede policial que após receberem várias denúncias sobre a movimentação de usuários de droga em uma residência conhecida como “Boca da Gabi”, de propriedade da autuada Lucidalva, e que esta recebia a substância entorpecente do condutor de um veículo Jeep Compass branco, passaram a monitorar a autuada e a visualizaram recebendo quantia em dinheiro das mãos do usuário de drogas chamado Celso Gomes próximo à feira livre. Afirmaram que, na sequência, a autuada Lucidalva encontrou com o autuado Izaias Luna Moreira, que conduzia um veículo Jeep Compass, cor branca, sendo que ao abordarem o autuado constataram que ele trazia consigo duas trouxinhas de substância aparentando ser “pasta-base de cocaína” e no veículo Compass foram apreendidos mais 45 trouxinhas da mesma droga e quantia em dinheiro. Os policiais militares relataram, ainda, que na residência do autuado Izaias foi apreendida uma porção expressiva de substância entorpecente ”pasta-base de cocaína”, além de balança de precisão e inúmeros comprovantes de depósito bancário (fls. 19/24).
Ouvido perante a autoridade policial, o usuário de drogas Celso Gomes disse o seguinte (fl. 26): “Que é usuário de drogas; que no dia do fato estava na feira livre, quando chegou próximo ao depoente a Sra Gabi (Lucidalva) e perguntou “Cadê meus vinte reais?”; que Gabi já havia lhe cobrado em outras oportunidades, dizendo que o depoente lhe devia este dinheiro por dívida de drogas; que acredita que não devia este dinheiro para ela, mas para não querer mais confusão, pegou R$20,00 e deu para ela; que questionado se deu dinheiro para ela comprar droga para o depoente respondeu que não, que deu dinheiro para ela como se fosse pagamento de dívida de droga; questionado se Gabi vende droga, respondeu que ela faz “correria”, ou seja, pega dinheiro com os usuários e compra diretamente com o vendedor e repassa para o usuário.”
Ao ser interrogada durante as investigações policiais, a autuada Lucidalva Rodrigues confessou os fatos e afirmou que há mais de três meses está “fazendo o corre para Izaias”, esclarecendo que fazia a intermediação entre os usuários de droga e o Izaias na venda da substância “pasta-base de cocaína” (fls. 39/42).
Sendo assim, restam demonstrados os indícios de autoria.
O segundo pressuposto, qual seja, o “periculum in mora”, configura-se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública.
In casu, verifica-se que as condições pessoais dos autuados não são favoráveis, porquanto Izaias responde a uma ação penal nesta Comarca por crime de trânsito (Código no 104930) e a autuada Lucidalva figura como indiciada em um inquérito policial pela prática do crime de homicídio tentado (Código no 182921).
De fato, as circunstâncias do crime demonstram a periculosidade concreta dos agentes in casu, apta a manutenção da restrição de sua liberdade, uma vez que os autuados foram presos por suposto tráfico entorpecentes e portando objetos indicadores da traficância (balança de precisão), aliado ao fato de responderem a procedimentos criminais.
Ademais, deve ser levado em consideração que a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de meio quilo de “pasta base de cocaína”) enseja garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (TJMT. Enunciado n.o 25. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE no 9998 de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017).
[...] Destarte, cumpre consignar que, considerando a natureza e gravidade dos crimes em tese perpetrados pelos autuados, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, com o escopo de garantir a ordem pública, principalmente pela periculosidade que traz a sociedade, sendo de bom alvitre a segregação, inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade”.
“[...] Compulsando os autos, entendo que razão assiste o Ministério Público, logo, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe. Explico.
Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva.
Nessa perspectiva, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos, resultaria em mera redundância.
[...] Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, auto de prisão em flagrante, através do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão às fls. 15/18, depoimentos dos policiais e laudo preliminar de drogas às fls. 68/71. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado.
O segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito, sendo necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.
[...] Além disso, da análise dos autos percebe-se que o indiciado Izaías Luna Moreira responde a Ação Penal nesta Comarca sob o código 104930.
Portanto, creio que neste momento, se solto, o indiciado encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo óbvio que os elementos autorizadores da custódia cautelar atestam a imprescindibilidade da medida constritiva e, por conseguinte, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.
[...] Há de se mencionar, ainda, a necessidade de constrição cautelar ante a quantidade de drogas encontradas em posse do autuado, bem como os demais apetrechos que foram apreendidos que evidenciam o objetivo de traficância e demonstra o perigo concreto dos delitos. Assim, nos termos do enunciado n. 25 do TJMT, a expressiva quantidade de drogas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]”.
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão preventiva do paciente e a que indeferiu o pedido de revogação estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] 01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5o, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao recorrente, decreta a sua prisão preventiva. [...] (RHC 53.175/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:
“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber, dois denunciados, representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução, máxime em razão do atraso para apresentação da defesa prévia com relação à corré Lucidalva Rodrigues.
Ademais, houve realização de quebra de sigilo telefônico durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, o que, à primeira vista, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.
Partindo dessa premissa, analisando o caso concreto apresentado, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito.
Colho da jurisprudência do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.
3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...] (RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
De mais a mais, ao que tudo indica, a instrução criminal já foi encerrada, encontrando-se o feito aguardando apenas a juntada do relatório da quebra de sigilo telefônico e da apresentação dos memoriais finais pelas partes, o que também retira a plausibilidade da tese sustentada no writ, por força da Súmula n. 52 do STJ.
Lado outro, quanto à alegação de que não foi observado o disposto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal – com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 –, convém salientar que o prazo previsto no referido dispositivo legal não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso no reexame pelo julgador da presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão.
Dessa forma, conquanto a última revisão sobre a necessidade de manutenção dos fundamentos que ensejaram o decreto constritivo do paciente – como destacado pelo impetrante – aparentemente tenha ocorrido em 9-3-2020 [há quase 6 meses] – em razão da realização da audiência de instrução e julgamento –, não é possível determinar a imediata expedição de alvará de soltura, sem nenhuma ponderação, somente porque extrapolado o prazo previsto na referida norma processual.
Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO [...] é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2018, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias [...] Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019" (fl. 4). [...] À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP [...]” (Decisão Monocrática proferida no HC n. 577057 - RJ (2020/0098614-0), Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6 de maio de 2020).
Por fim, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.